Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-87.2022.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000496-87.2022.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATAILSON RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
GENIVALDO SANTANA LINS

APELADO: MARITANIA PITANGA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência em ação reivindicatória. O recorrente alega omissão e obscuridade, argumentando que o tribunal não analisou suposta confissão de união estável em depoimento pessoal ocorrido em audiência, o que lhe garantiria o direito real de habitação sobre o imóvel pertencente ao espólio recorrido, requerendo a prevalência de legislação especial sobre a regra geral de propriedade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao não reconhecer o direito real de habitação com base em prova oral colhida na ação reivindicatória e se há cabimento para a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já julgada.

4. O acórdão enfrentou expressamente as teses da defesa, fundamentando que a união estável posterior ao divórcio das partes não foi reconhecida em ação judicial própria ou no inventário, razão pela qual a prova oral produzida na via estreita da ação petitória é insuficiente para sobrepor-se ao título de propriedade devidamente registrado em nome da falecida.

5. Inexiste conflito de normas a ser sanado, pois o afastamento do direito real de habitação decorreu da não comprovação formal da condição de companheiro sobrevivente pelos meios processuais adequados, bem como da constatação de que a ocupação do imóvel se deu por mera permissão, caracterizando posse precária e injusta perante os legítimos proprietários.

6. A pretensão de reavaliar o conjunto probatório e a interpretação jurídica adotada pelo colegiado demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual a via dos embargos declaratórios é inadequada, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de reconhecimento formal da união estável em ação própria ou no inventário impede a sua declaração incidental em ação reivindicatória apenas com base em prova oral, para fins de oposição de direito real de habitação contra os titulares registrais do imóvel. 2. A discordância da parte com a valoração das provas e com a interpretação jurídica conferida aos fatos não configura omissão ou obscuridade apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8000496-87.2022.8.05.0265
, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã, Estado da Bahia, em que figura como embargante
ATAILSON RODRIGUES SILVA
e como embargado
ESPÓLIO DE MARINALVA OLIVEIRA PITANGA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo intacto o acórdão embargado, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça